Tribunal: TJMT
Processo: 1043977-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043977-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IONE PEDROSO DIAS CARMONA - CPF: 632.885.401-34 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO MONTREAL. TEMA 1240/STF. TESE INSUBSISTENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA. PESSOA IDOSA. SEPARAÇÃO DO GRUPO DE VIAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (tema 1240), explicitou a tese “
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
”; espécie não objeto do recurso em exame (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

3.

O cancelamento/atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

4.

A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de problemas operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

5.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

6.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

7.

Danos materiais comprovados.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujo dispositivo segue:

“1 – Condenar a parte reclamada ao pagamento, a título de dano material, da importância de R$ 1.508,86 (Hum mil, quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos), devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

2 – Compensar dezoito euros (voucher pagos a autora) dos danos materiais, devendo ser observado a cotação da moeda na época dos fatos.

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (OITO mil reais), para cada autor, pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).”

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
, em suas razões recursais, preliminarmente, invoca a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; no mérito, aduz que a alteração do voo se deu por problema técnicos operacionais, e, por isso, não houve ato ilícito nem a configuração do dano moral. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral e a não caracterização dos danos materiais.

Em contrarrazões, a parte recorrida afirma que há violação ao ônus da dialeticidade recursal ou, caso não acolhida, seja desprovido o recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Violação ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

(i) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrente defende a aplicação da convenção de Montreal, todavia, o tema 210, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, teve como questão-guia as indenizações por dano material decorrentes do extravio de bagagem:
“Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”
.

A assertiva já era compartilhada pela jurisprudência e, em 2022, o tema 1240, também do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a tese ao analisar o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

O dano material aqui tratado não trata da perda de bagagem, mas, sim, as despesas oriundas da alteração de horário. Ainda, não ultrapassa o importe aplicado na Convenção Montreal (1.000 Direitos Especiais de Saque).

Sendo a relação sujeita ao Código Consumerista, incluem-se as regras de facilitação de defesa do consumidor, dentre elas,
a inversão do encargo probatório seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por isso,
rejeito
este capítulo recursal.

(ii) Falha na prestação do serviço.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

De início, registre-se, que restou incontroverso nos autos o atraso do voo da parte reclamante por tempo aproximado de 24 (vinte e quatro) horas, vez que possuía embarque no dia 29/04/2023 as 23h35 em Lisboa.PT, contudo, foi realizado no dia seguinte às 23h35, portanto, não dependendo mais de prova tais fatos (art. 374, III, do CPC).

Em resumo, a questão jurídica a ser solvida através da presente sentença é restrita a eventual responsabilização da parte requerida por eventuais danos causados à parte requerente em razão da não realização do desembarque, no tempo e modo previamente contratados.

No presente caso, em que pese a reclamada tenha justificado pela excludente de responsabilidade, não justificou de forma satisfativa, a razão do cancelamento do voo que causou atraso aproximado a
vinte e quatro horas
no desembarque, o que afastaria sua responsabilidade pelo evento. Observa-se que esta
NÃO
trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, portanto, passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte autora de embarcar no voo previamente agendado.

[...]

A autora requereu a condenação da promovida em
dano material
pelos valores gastos em decorrência do atraso do voo, os quais somam o total R$ 1.508,86. Contudo, entendo que lhe assiste parcial razão, pois a promovida forneceu dois
vouchers
no valor de seis e doze euros, portanto, devendo esse valor ser compensado da condenação do dano material.

[...]

Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 –
Condenar
a parte reclamada ao pagamento, a título de dano material, da importância de R$ 1.508,86 (Hum mil, quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos), devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

2 –
Compensar
dezoito euros (voucher pagos a autora) dos danos materiais, devendo ser observado a cotação da moeda na época dos fatos.

3 –
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (OITO mil reais), para cada autor, pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

[...]”

A empresa recorrente afirma que a alteração do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, situação que configuraria a sua ausência de responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui aos integrantes da cadeia de consumo a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. A ausência de prova da comunicação efetiva ao consumidor mantém hígida a obrigação reconhecida na origem.

A data e horário têm influência no momento de contratação do serviço, de modo que as empresas do transporte aéreo devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada não possui lastro probatório nem é causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal, inclusive com alteração durante o trajeto internacional (aeroporto de Barcelona), e o contexto de ser pessoa idosa (69 anos à época dos fatos).

A inicial bem transcreve a sequência dos acontecimentos, com realce ao fato de que houve a separação do grupo familiar de viagem. Em destaque:

“Como se não bastasse, nessa mesma ocasião, a Reclamante recebeu a informação de que O VOO DE RETORNO DA MESMA TAMBÉM JÁ HAVIA SIDO UNILATERALMENTE REPROGRAMADO PELA RECLAMADA PARA O DIA SEGUINTE (30/04/2023 às 23:35hs) – mantendo a numeração TP 87 –, ou seja, 01 (UM) DIA APÓS O CONTRATADO PELA RECLAMANTE, com previsão de chegada em Guarulhos somente em 01/05/2023, às 05:35hs da madrugada. Consequentemente, em se tratando de bilhete único round trip (ida/volta), por certo que o trecho nacional da viagem da volta (Guarulhos – Cuiabá), também restou automaticamente alterado para o dia 01/05/2023, saindo às 09:50hs e chegando em Cuiabá às 10:25hs da mesma data, ou seja, com atraso de 24 horas em relação ao voo originalmente contratado, senão vejamos:

[...]

Discordando da alteração realizada de forma unilateral pela TAP, a Reclamante tentou argumentar com a referida empresa aérea a possibilidade de reacomodação em outro voo próximo, afinal, era sabido que havia voo da TAP disponível para o período da manhã do dia seguinte (30/04/2023), no qual, diga-se, a empresa já tinha reacomodado outros passageiros do mesmo voo cancelado, esses familiares1 da Reclamante, os quais viajavam em companhia da mesma.

[...]

No entanto, a equipe de solo da Reclamada em Barcelona informou que nada poderia fazer, tendo, então, repassado à Reclamante que procurasse pelos prepostos da TAP em Lisboa para tentar as modificações que quisesse, bem como para solicitar os devidos auxílios com alimentação e hospedagem. Ato contínuo, ao desembarcar em Lisboa, a Reclamante procurou pelos prepostos da TAP em busca de reacomodação para outro voo mais próximo, bem como para solicitar auxílio com hospedagem, transporte e alimentação, afinal, era certo que a mesma somente conseguiria embarcar no dia seguinte (30/04/2023). No entanto, novamente surpreendida pela péssima prestação de serviços que recebera da Reclamada, além de receber um literal NÃO por parte da empresa aérea no tocante ao pedido de reacomodação para o voo onde sua sobrinha havia sido reacomodada, o qual partiria no início da manhã do dia seguinte, A RECLAMADA TAP NÃO FORNECEU À MESMA NENHUM AUXÍLIO COM HOSPEDAGEM E NEM TRANSPORTE, tendo a mesma se limitado em oferecer módicos vouchers para lanches (€ 6,00 – seis euros) e refeição (€ 12,00 – doze euros), nada mais.

Ou seja: um grupo que programou e contratou as férias e rotas de volta ao Brasil para empreenderem todos juntos, foram todos separados de forma unilateral pela empresa aérea demandada sem qualquer justificativa e sem qualquer auxílio por parte da mesma. Irritada, cansada e já sem ter mais o que fazer, a Reclamante passou a procurar – via internet –, por hotéis próximos ao Aeroporto de Lisboa onde pudesse passar a noite e aguardar pelo voo de volta para o Brasil, este reacomodado para o final da noite do dia seguinte (30/04/2023, às 23:35s), ou seja, 24 horas após o contratado, sendo impensável a possibilidade de dormir no chão do aeroporto – como muitos passageiros fizeram –, por se tratar de uma idosa com 70 anos de idade.

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso em apreço, por todos os acontecimentos acima narrados.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ainda sob a minha relatoria: N.U 1004684-04.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; N.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, como o trajeto alterado, a separação do grupo familiar, a assistência precária, o tempo envolto e por ser trecho internacional, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, exponencialmente, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos e possuem nexo causal com o evento objeto da ação.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024